Tribunal: STF
Processo: AR 2280
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Inexistência de violação da norma jurídica. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Gestão por Temas da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 



    2. Cabível a negativa de seguimento à ação rescisória por incidência do óbice contido na Súmula nº 343/STF.



    3. Agravo regimental não provido.